Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703745-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE AGRIPINO ELIAS MARQUES, MARIA AGRIPINO VENCESLAU APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, à apelante MARIA AGRIPINO VENCESLAU para esclarecer, no prazo de 10 (dias) dias, o motivo da exclusão do benefício da pensão militar, a contar de maio de 2010, determinada nos autos da Ação de Divórcio no 2008.01.1.094861-2, bem como juntar cópias da Petição Inicial e da r. Sentença. No mesmo prazo, trazer certidão de casamento atualizada. Após, conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator